Tribunal: TJMT
Processo: 1023364-27.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023364-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALENI GOMES DA SILVA - CPF: 453.151.911-68 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença

que

julgou

improcedentes

os

pedidos
de
revisão
de
fatura
de
água
com valor
acima
da
média

histórica
de
consumo
e
indenização

por

danos

morais

decorrentes
da
suspensão
do
fornecimento
. A
recorrente

alega

cobrança

excessiva

na

fatura
de
janeiro
/2025,
muito
superior à
sua

média
habitual de
consumo
, e
sustenta

que
a
concessionária

não

realizou

inspeção

técnica
para
comprovar
a
legitimidade
da
cobrança
antes de suspender o
serviço
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) saber
se a cobrança da fatura de água com consumo

acima
da
média

histórica
é
legítima
,
sem
a
comprovação

técnica
pela
concessionária
; e (
ii
)
determinar
se a
suspensão
do
fornecimento
de
água
com base
em

fatura

contestada

configura

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme
o
art. 111 da
Resolução

nº
5/2012 da AMAES,
havendo

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
,
cabe
à
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores
,
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

4. No
caso

concreto
, a
fatura

impugnada

registrou

consumo
de 76m3,
enquanto
a
média
dos seis meses
anteriores

foi
de 30m3,
evidenciando

cobrança

excessiva
. A
concessionária

não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição

que

comprovasse
a
legitimidade
da
cobrança
,
ônus

que

lhe

competia

conforme
o art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

5. A
suspensão

indevida
do
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água

gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
conforme
a
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
: "A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral
in
re

ipsa
."

6. O
quantum

indenizatório

deve

atender

às

finalidades

compensatória
e
pedagógica
,
observando
a
capacidade

econômica
das partes,
a

extensão
do
dano
e
os

princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
sendo

adequado
o valor de R$ 6.000,00 para o
caso

concreto
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
cobrança
de
valores

acima
da
média

histórica
de
consumo
,
sem

a

apresentação
de
laudo

técnico

que

comprove
a
regularidade
da
medição
,
torna
a
fatura

indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita
da
concessionária
. 2. A
suspensão
do
fornecimento
de
água
com base
em

fatura

contestada
,
sem

prévia

comprovação

técnica
da
legitimidade
da
cobrança
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, II; CC, art. 944;
Resolução

nº
5/2012 da AMAES, art. 111.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013;
Súmula
49 das
Turmas

Recursais
de Mato Grosso; TJMT, N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1023364-27.2025.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
ALENI GOMES DA SILVA

Recorrido
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA EESGOTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALENI GOMES DA SILVA

ajuizou

reclamação

em
face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
.
Noticiou

que
: a) é
usuária
dos
serviços

prestados
pela
parte

reclamada
,
através
da
matrícula
nº 8092-6; b) a
média
do valor
pago

pelo

serviço

prestado
é de R$ 500,00; c) de forma
arbitrária
, a
parte

reclamada

elevou
o valor da
fatura

referente
a
janeiro
/2025 para R$ 790,19, com
vencimento

em
10/2/2025; d)
em

decorrência
da
cobrança

elevada
,
teve
o
serviço
de
fornecimento
de
água

suspenso
.
Requereu
: a) a
suspensão
da
exigibilidade
da
cobrança
da
fatura

em

discussão
; b) o
refaturamento
da
fatura

referente
a
janeiro
/2025; c) a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

que
: a) o
imóvel
é
dotado
de 5
economias

domiciliares
com um
único
ramal de
abastecimento
; b)
não

foi

possível

concluir

aumento

considerável

na

fatura
de
água
,
considerando
a
existência
de
cinco

economias
no
imóvel
; c) a
suspensão
do
serviço

não

foi

indevida
, pois a
parte

reclamante

realizou
o
pagamento
da
fatura

referente
a
janeiro
/2025
somente

após
a
suspensão
do
fornecimento
de
água
; d)
não

houve

cobrança

indevida
e a
suspensão
do
fornecimento

decorreu
da
ausência
de
pagamento
da
fatura
; e)
não

havendo

irregularidades

na

conduta
da
parte

reclamada
,
não

há
se
falar

em

obrigação
de
fazer
e
condenação

por

danos

morais
. Ao final,
julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando

que
: a)
foi

cobrada

em

quantia

abrupta
e
além
da
média
habitual de
consumo

em

referência
; b) a
quantia

faturada

supera

sua

média
de
consumo
,
conforme

pode
ser
extraído

do
histórico de
leitura
,
em

que

restou
lido o
montante
de 76m3; c) a
suspensão

decorreu
da
cobrança

indevida
, pois a
parte

reclamada

suspendeu
o
fornecimento

em

seu

hidrômetro
no
dia
14/3/2025; d) a
parte

reclamada

deixou
de
apresentar

qualquer

inspeção
de
consumo

devidamente

comprovada
com
oportunidade
de
contraditório
e
ampla

defesa
; e) o
hidrômetro

localizado

na

área
externa é de total
responsabilidade
da
concessionária
; f)
houve

recusa

arbitrária
de
aferição
no
seu

hidrômetro
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

procedentes

os

pedidos

iniciais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contestação
de
fatura
.

Caso
haja

suspeita
de
irregularidade

na

fatura
de
água
, o
consumidor

tem

direito
de
contestá
-la,
cabendo
à
concessionária

a

inspeção
e
aferição
dos
medidores

técnicos

existentes
, sempre
respeitando
o
devido

processo
legal e o
contraditório
.

Esta é
a

exegese

extraída
do
artigo
111 da
Resolução

nº
5/2012 da AMAES (
Agência
Municipal de Água e
Esgotamento

Sanitário
de Cuiabá).

No
caso
de
inconformismo
com a
cobrança
de
água
e
esgoto
,
cabe
à
concessionária
a
comprovação

inequívoca
do
perfeito

funcionamento
do
medidor
,
sendo

necessária
a
demonstração
da
aferição
e/
ou

inspeção
.

Em
caso

análogo
:

PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO
. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO

RECURSO

ESPECIAL.

CONHECIMENTO

DO

APELO

NOBRE
. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2.

A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
entende

não
ser
possível
a
responsabilização
do
consumidor

por

débito
de
consumo

sem
a
comprovação

inequívoca
de
sua

autoria

na

fraude
do
medidor
.
Precedentes
. 3.
Agravo

interno
a
que
se
nega

provimento
. (STJ
AgInt

nos

EDcl
no
REsp
1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
25/10/2016,
DJe
04/11/2016)

Importante

ressaltar

que
as
provas

apresentadas

pelas

concessionárias

devem
ser
produzidas

por

órgãos

oficiais

competentes
,
bem

como

em

respeito

ao

contraditório
e à
ampla

defesa
.

A
propósito
:

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No
caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
dos
serviços
,
na

medida

em

que

deve
ser
proporcionando

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC).
Ademais
, a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.
Todavia
, a
concessionária

não

produziu

provas

que

legitimasse
a
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
com
certificação
do
órgão

oficial

competente

ou

outra

prova

idônea
.
(...)
(
N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...)
2. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. (...)
(N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023)

(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...)
Ademais
, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in
casu
.
2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas serem adequados à média apurada nos meses posteriores. (...)
(N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020,
publicado
no DJE 25/07/2020)

Em
análise
dos autos,
observa
-se
que

a

fatur
a

impugnad
a

(
janeiro
de 2025
)
registr
ou

consumo
de
76 m3
(ID 307415353
/PJe2
).

Por outro
lado
, com base no histórico de
consumo
(ID 307415353
/PJe2
),
verifica
-se
que
a
média
de
consumo

apurada
no
período

julho
/2024 a
dezembro
/2024

foi
de
30 m3
.

Com base
nestes

apontamentos
,
constata
-se
que

efetivamente

há

cobrança
de
fatura
com
consumo

acima
da
média
, o
que

já

induz

a

irregularidade

na

cobrança
.

Ademais
,
verifica
-se,
ainda
,
que
a
concessionária

reclamada

não

produziu

provas
da
legitimidade
da
fatura

impugnada
, pois
não

apresentou

laudo

técnico
de
aferição
,
ônus
processual
que

lhe

competia
(art. 373, II, CPC)
.

Vale
lembrar

que
, no
presente

caso
, o
ônus

probatório

pertence

ao

fornecedor
de
serviços
, visto
que

deve
ser
proporcionada

ao

consumidor
a
facilitação
de
prova
de
seus

direitos
(art. 6º, VIII, CDC), pois a
parte

reclamada

tem

melhores

condições

técnicas
de
elucidar
a
controvérsia

em

discussão
.

Portanto
,
havendo

cobrança

excessiva
e pela
insuficiência
de
provas
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais, nesses
casos
, decide-se
em

desfavor
da
parte

que

possui
o
encargo

probatório
.

Desta forma,
conclui
-se
que

houve

conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
.

Dano moral.
Suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
.

A
falha

na

prestação
de
serviço
,
que

priva
o
consumidor
do
uso
de
serviço

essencial

como
é o
fornecimento
de
água
,
gera

dano
moral
in
re

ipsa
,
consoante
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
.

Nesse
sentido
:

SÚMULA 49: “A
interrupção

indevida
do
fornecimento
de
serviços

essenciais
(
água
,
energia

elétrica
,
telefone
e internet)
configura

ato

ilícito
e
gera

dano
moral in
re

ipsa
.”

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(...) 7. Dano moral in
re

ipsa
. A
suspensão

indevida
no
fornecimento
de
serviço

essencial

como

água
e
energia

elétrica

em

residências

gera

dano
moral in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
01/12/2022,
publicado
no DJE 02/12/2022). (...) 9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
30/09/2024,
publicado
no DJE 04/10/2024)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA- USUÁRIO DOS SERVIÇOS- RELAÇÃO DE CONSUMO -AGUA– CORTE INDEVIDO DE AGUA – FATURAS PAGAS FALHA NÃO IMPUTÁVEL A PARTE CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. A
recorrente

não

conseguiu

comprovar
a
legalidade
do corte de
água
,
não
se
desincumbindo
do
ônus

imposto

pelo
art. 373, II do CPC,
eis

que

o

reclamante

está

na
posse
desde

2006 ,

conforme

consta
no id. 232619822. 6.
A

interrupção

indevida
do
fornecimento
de
água

constitui

ato

ilícito

causador
de
dano
moral. 7.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. (...) (N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/10/2024,
publicado
no DJE 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPORTA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO ART. 14 CDC - INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA FORA DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ADEQUAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando
há

suspensão

indevida
de
fornecimento
de
água
, de
fatura

paga
,
ademais

sem
aviso
prévio
,
caracteriza

ato

ilícito
e
enseja

reparação

por

dano
moral. 2.
Ressalte
-se ser
desnecessária
a
comprovação

específica
do
prejuízo
, pois o
dano
se
extrai
pela
só

verificação
da
conduta
,
ocorrendo
o
chamado

dano
in
re

ipsa
. 3. O valor da
indenização
a
título
de
dano
moral,
arbitrado

na

sentença
,
mostra
-se fora dos
parâmetros
de
razoabilidade
e
proporcionalidade
,
devendo
ser
adequados
. 4.
Sentença

reformada

apenas
para
adequar
o quantum
indenizatório
a
título
de
danos

morais
. 5.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
publicado
no DJE 06/10/2023).

No
presente

caso
, é
incontroversa
a
suspensão

ilegítima
no
fornecimento
de
água
,
decorrente
do
não

pagamento
da
fatura

contestada

nos
autos.

Portanto
, é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em relação ao
quantum

indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade,
conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Sopesando esses critérios,
considerando as peculiaridades do caso concreto e
visando satisfazer o caráter compensatório e desincentivar a repetição da conduta ilícita, arbitro a indenização em
R$ 6.000,00,

atentando para os precedentes das Turmas Recursais em casos similares.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)

determinar

que
a

parte

reclamada
, no
prazo
de 20
dias
: (a)
revise
a
fatura

impugnada

(
janeiro
/2025)
, com base
na

média
de
consumo
dos
últimos
12
ciclos

anteriores

ao

lapso

impugnado
, (b)
emita
nova
fatura
com
vencimento

em
45
dias
a
partir
da data de
sua

juntada

nos
autos, e (c)
suspenda
o
procedimento
de
interrupção
dos
serviços

até
o
vencimento
da nova
fatura
,
sob
pena
de
multa

diária
de R$ 200,00,
limitada
a R$ 8.000,00
;

b)

condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
,
em
favor da
parte

reclamante
, da
quantia
de

R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a
título
de
danos

morais
,
atualizada

apenas
pela Taxa Selic,
a
partir
da
citação
,
por

envolver

ilícito

contratual
(
Precedentes
do STJ
AgInt
no
AREsp
703055/RS),
devendo
ser
deduzido
o IPCA do
período
entre a
citação
e a
prolação

desta

decisão
(
arbitramento
do
dano
moral, cf.
Súmula
362 do STJ)
,
para
não
haver
bis in
iden
(STJ
AgInt
no
AREsp
2059743/RJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025